Tribunal: TJPA
Processo: 0802790-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802790-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEIDIEL MARTINS SERRAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA REDESIGNADA PARA OITIVA DE TESTEMINHAS. ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

3. A teor do enunciado sumular n. 64 do STJ, “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”, o que se verifica no caso em questão, no qual a audiência de instrução e julgamento foi redesignada, por insistência da defesa do paciente, a fim de que fossem ouvidas as testemunhas comuns faltantes.

4. Nas ações de competência do Tribunal do Júri, concluída a instrução criminal referente à primeira etapa do processo, estando os autos em fase apresentação de alegações finais, entende-se superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula n. 52 do STJ e precedentes dessa mesma Corte de Justiça.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LEIDIEL MARTINS SERRÃO
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA proferido nos autos da ação penal nº 0802134-32.2021.8.14.0012, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 19/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe), apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de ilegalidade no decreto prisional sob o argumento de:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum,
por inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e
(iii)
excesso de prazo para conclusão da instrução processual. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 8648158.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 8695520). Salientou que “a vítima e o ora paciente, no dia 16/10/2021, por volta das 22h45min teriam se desentendido em virtude de apostas de baralho”, pois o coacto “não teria juntado R$ 1,00 (um real) para a aposta”, circunstância que teria resultado numa discussão entre os envolvidos, com agressões mútuas. Em seguida, o paciente “teria se dirigido até a sua residência, tomado uma faca de cozinha e voltado até o local onde estava a vítima, onde consumou seu intento homicida, desferindo duas facadas que atingiram o braço e o tórax da vítima que veio a óbito no local” (ID. 8695520, Págs. 1 e 2). Ressaltou que a decisão impugnada possui lastro nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que a ação penal está em fase instrutória, tendo a audiência de instrução em julgamento sido redesignada em razão da ausência justificada de testemunha de defesa.

O d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8725568).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado em suposta fuga do denunciado do distrito da culpa e a repercussão social do fato delituoso na comarca. Alega-se, no ponto, que o paciente teria se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, bem como que o contexto fático subjacente não conflagrou clamor público na cidade de Cametá/PA, circunstâncias que resultariam na inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública em face da intensa repercussão do crime na cidade de Cametá/PA. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que
há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria do representado, conforme se infere do exame necroscópico da vítima José Valdir Fernandes
, dos demais documentos juntados aos autos, e principalmente das informações prestadas pelas testemunhas que são coesas e harmônicas em apontar que o representado ceifou a vida da vítima, incentivado pelo desentendimento deste com ele momentos antes do crime,
restando constatado o
fumus commissi delicti
.

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem os indivíduos à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestadas pelas testemunhas.

A contemporaneidade da medida também se justifica já que o crime ocorreu no dia 16.10.2021.

Por outro lado,
da análise da existência do
periculum libertatis
, verifica-se que este resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública
, de frustação da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo em vista estar o ora representado atualmente em local incerto e não sabido, escusando-se da ação penal.

No caso em análise, verifica-se também a presença de pelo menos dois requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

1 -
A garantia da ordem pública:
apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917)

Desse modo, considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA e a violação da ordem pública pelo representado, é eminente, isso porque, com base no modus operandi, evidenciado pelos depoimentos prestados em âmbito policial que revelam que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, considerando a frieza para cometimento do crime.

Sendo assim, a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva, assim, como maiores danos à ordem pública.” (ID n. 8451698 – págs. 59/63, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
.).

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Por derradeiro, no tocante ao alegado excesso de prazo, urge salientar que, a despeito do tempo de prisão do paciente,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida pleiteada
, diante da
inexistência de provas

de desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, mormente porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
haja vista que apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Cabe rememorar, ainda, que conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos nos quais se aponta delonga abusiva, a aferição do excesso de prazo
“não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.
” (STJ,
AgRg no HC 721.091/PE
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 10/06/2022, cf.
https://bit.ly/3AfrNVX
).

Na espécie, importante consignar que da análise da ata de audiência de instrução e julgamento (ID n. 8452237 – págs. 3/5) juntada ao presente
mandamus
, percebe-se que na audiência realizada em 09/03/2022 a própria defesa insistiu na oitiva das testemunhas comuns faltantes, tendo o juízo remarcado o ato para o dia 11/05/2022. Neste ponto incide, na espécie, o entendimento consolidado no verbete sumular nº 64 do STJ, segundo o qual “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa
”.

Ademais, em consulta aos autos originários, verifica-se que em audiência de continuação ocorrida em 11/05/2022, a oitiva das testemunhas foi concluída, procedendo-se ao interrogatório do acusado, estando os autos em fase de alegações finais (vide Proc. n. 0802134-32.2021.8.14.0012, ID n. 61737419). Dessa forma, prevalece o posicionamento do STJ, no sentido de que, nas ações de competência do Tribunal de Júri, “
com o encerramento da instrução criminal relativa à primeira etapa do processo, já que os autos encontram-se na fase de apresentação das alegações finais pelas partes, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior, estando a sentença de pronúncia está em vias de ser proferida
” (
RHC 55.185/RS
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 06/04/2015, cf.
https://bit.ly/3AcTUFi
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no RHC 155.471/CE
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3yqAb2z
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022